Tribunal: TJPA
Processo: 0816168-09.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816168-09.2021.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELIELSON DE ARAUJO SILVA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (art. 129, §9º
,
DO CP). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. LASTRO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA. INCONGRUÊNCIA NOS ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de .... a .... de ........... de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0816168-09.2021.8.14.0401

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: ELIELSON DE ARAÚJO SILVA (Ad. Davi Albuquerque - OAB/PA 28.492

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISORA: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Apelação penal interposta pelo Ministério Público Estadual em face da sentença proferida em 16.12.2022 pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Belém-Pa que julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu Elielson de Araújo Silva do crime que lhe fora imputado (art. 129,
§ 9º
, do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Relata a denúncia que no dia 22.9.2021, por volta de 23h30min, vítima e acusado iniciaram uma discussão motivada pelo pagamento de uma conta que evoluiu para agressões em que o acusado passou a lhe desferir chutes, tentou enforcá-la, ofendeu-a de VAGABUNDA. A vítima revidou, entretanto o acusado a empurrou levando a mão em seu pescoço. Para se defender a vítima pegou uma faca pequena de pão e o cortou no peito, momento em que este desferiu mordidas em seu braço esquerdo, vários socos e chutes na cabeça. Em seguida, a vítima saiu correndo para a Av. João Paulo II, sendo seguida pelo denunciado, momento em que surgiu uma viatura da polícia.

A Denúncia foi recebida pela autoridade judicial no dia 02.02.2022 (ID 14379843). Encerrada a instrução, o Juízo prolatou sentença absolutória, tendo em vista não existir prova suficiente para a condenação (ID 14380033).

Diante da absolvição, o Ministério Público Estadual interpôs o presente apelo postulando a reforma do julgado (ID 14380044).

Por meio de sua defesa técnica, o APELADO apresentou contrarrazões (ID 14380051), pelo improvimento do recurso.

Após sorteio, os autos vieram-me conclusos em 31.05.2023 e encaminhados à Procuradoria de Justiça que, por sua vez, apresentou parecer favorável ao provimento do Apelo em 20.06.2023 (ID 14693235).

É o relatório.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

DA REFORMA DO JULGADO - AUTORIA E MATERIALIDADE

A acusação busca a reforma do julgado sob o fundamento de que o conjunto probatório é suficiente para a condenação, tendo em vista os elementos constantes do Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, depoimentos testemunhais, em especial o depoimento harmônico da vítima colhido em audiência.

Pelo que dos autos consta, vejo que não lhe assiste razão.

Não basta haver elementos de prova. Necessário é que esses elementos sejam convergentes, coerentes e contundentes a ponto de não deixar margem para dúvidas quanto à autoria e materialidade do delito.

Vejamos trechos da sentença:

A vítima, em seu depoimento relatou que, na data dos fatos, o acusado estava bebendo vinho, começou a lhe bater, bebendo cada vez mais, e disse que essa noite ele iria lhe matar. Afirmou que ele lhe enforcou, deu chutes, mordeu seu braço e a ameaçava constantemente de morte, dizendo que “ia matá-la e jogar seu corpo na estrada da CEASA”. Em ato contínuo, disse que, durante o enforcamento, ela pegou uma faquinha de pão e se defendeu, e quando ele viu o sangue, disse “agora que eu vou te matar” e após isso saiu correndo. Alegou também que o acusado disse que foi atingido como uma tesoura, contudo, não havia esse objeto na casa. Disse que encontrou os policiais no meio da rua, que a hostilizaram, e pediu para lhe prenderem pois não aguentava mais essa vida. Alegou que o acusado vinha jogar uma coisa da televisão nela, quando atirou um copo nele em sua defesa.

A testemunha Izabele Victoria Gomes da Silva afirmou que não presenciou as agressões, e que soube por um policial após, o qual relatou que as partes estavam sob efeitos de faca e a vítima tentou matar o acusado com uma tesoura ou faca, mas ninguém a contou que esta tinha reagido em legítima defesa. Disse que sua genitora tinha marcas no pescoço e nos braços, e marcas de arranhão, de um terçado que o acusado teria passado na mesma. Alegou que a mãe fazia pressão psicológica, iniciava as confusões e ele a agredia, mas nunca viu a mãe revidando as agressões físicas.

A testemunha de defesa Rafael da Silva Monteiro afirmou em seu depoimento que a convivência entre as partes era conturbada, devido a vítima ser muito ciumenta. Relatou que não presenciou o fato, somente socorreu seu pai, e que viu a vítima gritando “eu furei ele, me prendam”, e viu que o acusado saiu antes da vítima da residência.

O réu, em seu interrogatório, relatou que a data dos fatos estava trabalhando em seu mercadinho quando subiu e a vítima estava bebendo, quando iniciaram uma discussão e ela jogou um copo nele e o ofendeu verbalmente, dizendo também as textuais “me bate seu corno”. Após isso, ele afirma que foi dormir e a deixou bebendo, contudo, acordou com uma tesourada disferida pela vítima em seu peito, quando a empurrou e saiu correndo para não ser atingido novamente, encontrou a viatura e foi socorrido. Negou ter bebido e mordido a vítima, pois estava dormindo na data dos fatos, bem como relatou que nunca a agrediu, contudo, era agredido pela ofendida.

Resta incontroverso que ocorreu um conflito entre a vítima e o acusado, que culminou em lesões recíprocas, fato confirmado por ambas as partes e corroborado pelos exames de corpo de delito.

Não foi possível, porém, esclarecer, com segurança, quem, de fato, iniciou as agressões e como elas ocorreram. Ademais, consigno que embora a vítima tenha confirmado em juízo as lesões praticadas pelo ora acusado, o laudo pericial não as demonstra em sua totalidade, restando ausente, por exemplo, a comprovação dos chutes e socos sofridos em sua cabeça.

Não obstante, tenho que os depoimentos testemunhais trouxeram diferentes versões do fato: a testemunha acusatória aduziu que o acusado teria arranhado a vítima com um terçado, fato sequer mencionado pela ofendida, ao passo que a testemunha de defesa afirmou que viu o réu sair da residência antes da vítima, a qual, por sua vez, declarou ter fugido após tê-lo agredido em legítima defesa.

Ao contrário do que afirma a acusação, as versões da vítima não são coerentes. Em sede policial e em audiência, a vítima informou que saiu correndo para a rua sendo seguida pelo ofensor. Já a testemunha Rafael Monteiro (filho da vítima e do acusado) afirmou que viu quando o pai (acusado) saiu para a rua antes da vítima.

A vítima informou que a discussão e as agressões iniciaram por conta de um pagamento de conta sem autorização do acusado utilizando um aplicativo. Em contrapartida, informou que sempre utilizavam o mesmo dispositivo celular e a conta era conjunta, o que evidencia incoerência e ausência de justificativa plausível acerca do que teria motivado o acusado a agredi-la.

A testemunha Izabele Vitória, entretanto, afirmou que a vítima era quem iniciava as confusões, que o motivo era sempre o mesmo, ciúmes da vítima em relação ao acusado, e, ao final cita um “terçado” que sequer fora aludido pela vítima.

Em todos os depoimentos fica clara a vida conturbada do casal e os laudos de corpo de delito comprovaram lesões em ambos, vítima e acusado. Todavia, o laudo pericial realizado na ofendida é incompatível com sua versão, uma vez que não comprova todas as agressões que a vítima afirma ter sofrido.

Nesse sentido a jurisprudência é pacífica:

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA TRIBUNAL DE JUSTIÇA CÂMARA ESPECIALIZADA CRIMINAL ACÓRDÃO Apelação Criminal Processo 0002875-18.2020.8.15.0011 APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDOS PERICIAIS. PARTES QUE APRESENTAM LESÕES RECÍPROCAS. DÚVIDA SOBRE QUEM INICIOU AS AGRESSÕES. LEGÍTIMA DEFESA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. AMEAÇA. CALOR DA DISCUSSÃO. INIDONEIDADE DA PROMESSA DO MAL INJUSTO. ATIPICIDADE. CONDENAÇÃO NÃO MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. REFORMA DA SENTENÇA RECORRIDA. PROVIMENTO. -
É de ser absolvido o agente, em atenção ao princípio in dubio pro reo, quando, em contexto de violência doméstica, ambos os companheiros experimentam lesões corporais reciprocamente impingidas, sugerindo que algum deles agiu em legítima defesa, não havendo como precisar quem
. - O crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, exige que a vítima sinta medo ou pavor diante da promessa de "mal injusto e grave" e as palavras proferidas em momento de intensa discussão, não contextualizam, por si só, o dolo necessário à tipificação da conduta delitiva, por falta do necessário elemento subjetivo do tipo. - Não pode subsistir indenização fixada em sentença condenatória quando houver a reforma para absolver o apelante. (TJ-PB - APR: 00028751820208150011, Relator: Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, Câmara Criminal)

APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS RECÍPROCAS DEMONSTRADAS. DÚVIDA SOBRE QUEM TERIA INICIADO O ATAQUE. LEGÍTIMA DEFESA PLAUSÍVEL. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 1. A palavra da vítima possui especial importância nos casos de violência doméstica. Todavia, se as partes apresentam versões conflitantes sobre quem teria iniciado o ataque físico e, os Laudos de Exames de Corpo de Delito indicam a probabilidade de que a agressão tenha sido causada de maneira não intencional, como forma de defesa do acusado das investidas da vítima, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo ao denunciado. 2.
Confirmada a ocorrência de agressões recíprocas entre o casal, desencadeadas em meio à efervescência de uma discussão e, uma vez que o acervo probatório não se mostra suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, que o acusado foi autor do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica, a sentença absolutória deve ser mantida.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07011009420218070016 1729237, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/07/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 31/07/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º DO CPB) - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - CONSTATADAS LESÕES RECÍPROCAS - LEGÍTIMA DEFESA - ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - SENTENÇA MANTIDA. -
Tratando-se de agressões mútuas e não havendo nos autos prova segura sobre a iniciativa das agressões por parte do acusado, a absolvição é medida que se impõe -O direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas desfavoráveis ao réu.
O decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático-probatório coeso e harmônico, o que não ocorre no caso dos autos -Recurso provido. (TJ-MG - APR: 10470140057329001 MG, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 22/01/2019, Data de Publicação: 30/01/2019)

Portanto, rejeito a tese pela condenação em razão da inconteste ausência de lastro probatório capaz de subsidiar uma sentença condenatória.

Diante de todo o exposto, CONHEÇO da Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença na íntegra por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 04/03/2024